Tribunal: TJES
Processo: 5014465-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014465-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DIAS SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do agravante ao regime semiaberto, devido ao descumprimento das condições impostas ao regime aberto, notadamente a falta de comparecimento em juízo, desde julho de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante descumpriu as condições do regime aberto de forma deliberada; (ii) estabelecer se o agravamento de sua dependência química justificaria o não cumprimento das obrigações do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A regressão cautelar do regime prisional encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, em situação excepcional, visando garantir a ordem na execução penal e proteger os interesses da sociedade. O descumprimento das condições do regime aberto, como o não comparecimento em juízo, caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal (LEP), autorizando a regressão cautelar ao regime mais severo, conforme o art. 118, I, da LEP. A ausência de oitiva prévia do apenado na regressão cautelar é dispensável, sendo exigida apenas para a regressão definitiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e precedentes deste Tribunal. A alegação de dependência química não justifica o descumprimento das condições do regime aberto, uma vez que a regressão resulta de falta grave cometida antes do início do tratamento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V, e 118, I e § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-HC 526.328, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/03/2020; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001975-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014465-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DIAS SILVA

Advogado(s) do reclamante: MICK ELPIDIO OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Marcus Vinicius Dias Silva
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da

3
ª Vara Criminal de
Vi
tória
(mov.
143
.1)
,
no bojo da Execução Penal nº
0010964-54.2018.8.08.0024
,
que
determinou a regressão cautelar do reeducando para o regime semiaberto, em decorrência de descumprimento das condições impostas ao regime aberto.

Em
razões recursais
(mov.
152
.
1)
a defesa
requer
a
reforma da decisão, argumentando que o agravante deixou de adimplir a obrigação de comparecimento em juízo, diante do agravamento de sua dependência química.

Pois bem.

No presente caso, o impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da execução no mov. 143.1, em que foi determinada a regressão cautelar do paciente para o regime semiaberto, em razão do abandono do cumprimento da pena, com base nos seguintes fundamentos:

“
[...
]
Sobre o pleito de regressão do regime prisional, conforme se depreende dos autos, foi concedida a progressão ao regime aberto para o reeducando no dia 13/04/2021, ficando ciente das condições impostas para cumprimento da pena em audiência admonitória realizada no dia 17/05/2021.

O egresso se apresentou em Juízo de janeiro de 2022 até julho de 2022 e desde então não retomou o cumprimento da pena, abandonando-a deliberadamente.

Nessa linha, percebe-se das condutas praticadas pelo egresso, que este ainda não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto, pelo que acolho o parecer ministerial e regrido cautelarmente o regime prisional para o semiaberto, o que faço na forma do art. 50, inciso V, da LEP.
”.

Assentado o contexto fático acima, passo à análise dos fundamentos trazidos pelo impetrante.

Inicialmente, registro que, embora a
regressão cautelar
não conste expressamente da Lei de Execuções Penais, a referida medida encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e no poder geral de cautela do Magistrado, em situação excepcional e demonstrado sério risco à execução penal, visando resguardar os interesses do Estado e da sociedade.

Lado outro, há que se considerar que o descumprimento das condições impostas ao regime aberto constitui falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o que autoriza a regressão do regime, na forma do art. 118, inciso I, do mesmo diploma normativo. Confira-se:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

No presente caso, como visto, o paciente progrediu para o regime aberto em
maio de 2021
, somente comparecendo em juízo no período de janeiro a julho de 2022, não obstante devidamente notificado quanto às condições estabelecidas para o regime aberto.

Vale dizer
que o descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução demonstra que o paciente não possui senso de responsabilidade e de autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, conforme entendimento sedimentado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO AO JUÍZO. PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO ANTES DA REGRESSÃO. DISPENSABILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR POSSUI CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A regressão cautelar do regime de cumprimento da pena em razão de cometimento de falta grave dispensa a oitiva prévia do apenado, pois o caráter da regressão é temporário e não de caráter definitivo. 2. Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, uma vez que, ao desfrutar da benesse do regime aberto, demonstrou não possuir condições de cumprir as obrigações impostas no referido regime, o que atesta não ter senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, da LEP. Precedentes do STF e STJ. 3. Recurso improvido. (Agravo de Execução Penal nº 5001975-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, data de julgamento: 09/06/2022).

Ademais, em se tratando de regressão cautelar, é dispensável a prévia oitiva do condenado.

A propósito, traz-se à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça Estadual,
in
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
ART. 118, INCISO I, DA LEP
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem ao julgar o agravo em execução, determinou a regressão definitiva do regime para o fechado, em razão da conclusão do procedimento disciplinar, o qual afirmou ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta grave consistente em evasão. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional (
art. 118, inciso I
, da
Lei n.
7.210/1984
), a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula nº 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula nº 535/STJ), além da perda dos dias remidos. 4(...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 526.328; Proc. 2019/0235868-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/03/2020; DJE 16/03/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu §2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva.
Precedentes STJ. 2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190043081, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/11/2019).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REEDUCANDO FRUSTOU OS FINS DA EXECUÇÃO PENAL ARTIGO 118, §1º DA LEP REFORMA DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE PRECEDENTES DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1. A magistrada de 1º Grau agiu com acerto ao regredir cautelarmente o regime de cumprimento de pena do reeducando do aberto para o semiaberto, visto que o reeducando frustrou os fins da execução penal, uma vez que ele não compareceu à Comarca para dar continuidade ao cumprimento da pena, não sendo localizado. 2. Nos termos do art. 118, § 1°, da LEP: O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução (...) 3
. Portanto, é cabível a regressão de regime sem a oitiva prévia do reeducando, porquanto decretada em caráter cautelar. Destaco ainda, que a oitiva somente é indispensável quando da regressão definitiva. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva
. 5. RECURSO IMPROVIDO .(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190010684, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019).

Ademais, conforme bem consignado pelo Ministério Público em contrarrazões recursais, a alegação de dependência química do agravante
“
não tem o condão de justificar a falta cometida no curso do cumprimento da pena, uma vez que, a regressão do regime é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP; e que, embora a defesa técnica alegue tal condição para o descumprimento das condições do regime aberto, apenas em 23/05/2024 é que o Agravante foi acolhido em instituição para tratamento da dependência química, conforme declaração acostada pela própria Defesa no seq. 152.3 do SEEU, enquanto que a falta pelo abandono da pena iniciou-se desde o ano de 2022, antes, portanto, do Recorrente se submeter a tratamento”.

Por fim, o paciente será ouvido na audiência admonitória já designada, oportunidade em que o Juiz da Vara de Execuções Penais poderá sopesar a alegação de dependência química do paciente e decidir acerca da regressão definitiva.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)